Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-58.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-58.2022.8.14.0054

APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800201-58.2022.8.14.0054

APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES e ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PESSOA ANALFABETA. REGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. DEVER DO CORRENTISTA DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Controvérsia envolvendo alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado, sob o fundamento de analfabetismo da autora. A relação jurídica entre as partes caracteriza típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência, sem eximir a autora do dever de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito.

Demonstrada pela instituição financeira a regularidade do contrato, com a apresentação de registros sistêmicos e extratos bancários que comprovam a contratação mediante autoatendimento com uso de cartão magnético e senha pessoal, além da posterior movimentação dos valores pela autora, afasta-se a alegação de vício de consentimento ou prática ilícita.

A condição de analfabeta não invalida a formalização do contrato por meios eletrônicos, desde que não haja evidências de coação, fraude ou perda do cartão. Cabe ao correntista zelar pela guarda de seu cartão magnético e pelo sigilo da senha pessoal, não se verificando, no caso concreto, falha na prestação do serviço por parte do banco.

Ausente demonstração de má-fé ou cobrança indevida, não prosperam os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, considerando que não houve abalo moral demonstrado nos autos e que os descontos vêm sendo realizados desde 2019, sem contestação imediata pela autora.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800201-58.2022.8.14.0054

APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES e ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por José Francisco Pereira Dias contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

Na origem, a parte autora, pessoa idosa e analfabeta, relatou que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de um empréstimo consignado que alega não ter autorizado. Afirma que o contrato de número 324856705-3 foi formalizado de maneira fraudulenta por terceiros sem sua ciência ou anuência, o que caracterizaria falha na prestação de serviço da instituição bancária. Diante disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Regularmente citada, a instituição financeira contestou, argumentando que a contratação foi legítima e realizada com observância das formalidades legais. Juntou aos autos o contrato firmado com o autor, acompanhado da impressão digital deste e da assinatura de duas testemunhas. Para mais, conforme exposto pela defesa, embora não houvesse assinatura a rogo no contrato, este foi devidamente subscrito por duas testemunhas, sendo uma das testemunhas José Nilton Miranda Dias, filho do autor, conforme documento de identidade anexado ao ID 65971964.

A sentença proferida pelo juízo de origem considerou improcedentes os pedidos da parte autora, destacando que o contrato apresentado pela parte ré continha elementos que conferem presunção de validade, como a impressão digital da autora e as assinaturas de duas testemunhas. O magistrado considerou ainda que o autor não conseguiu produzir provas que afastassem a presunção de legitimidade do contrato apresentado pela ré. Ressaltou-se que, embora houvesse a ausência de assinatura a rogo, tal irregularidade não seria suficiente para macular a validade do instrumento contratual, considerando a presença de elementos que indicam a sua regularidade.

Inconformado, o recorrente apresentou razões de apelação, argumentando que o contrato apresentado pelo banco não atende às formalidades exigidas pelo artigo 595 do Código Civil, que estabelece a necessidade de assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas quando uma das partes for analfabeta. Reiterou que não houve anuência para a contratação e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário configuram uma apropriação indevida, pleiteando a restituição em dobro e a reparação por danos morais, especialmente em virtude de sua condição de hipervulnerabilidade.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a ausência de assinatura a rogo não compromete a validade do contrato, pois o instrumento possui a impressão digital do recorrente e as assinaturas de duas testemunhas, sendo uma delas o próprio filho do autor. Destacou que os descontos realizados são legítimos e que não se configuraram danos morais passíveis de indenização, já que não houve qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800201-58.2022.8.14.0054

APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES e ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

Em análise ao recurso interposto por José Francisco Pereira Dias, é imperioso inicialmente reconhecer que a relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tal qualificação decorre do fato de o recorrente ser destinatário final do serviço e o recorrido enquadrar-se como fornecedor. Essa condição, em tese, autoriza a aplicação das normas consumeristas, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, inciso VIII, do CDC, desde que presentes os requisitos legais, especialmente a hipossuficiência da parte consumidora e a verossimilhança das alegações.

Contudo, a aplicação das regras consumeristas ao caso não exime a parte autora/apelante de apresentar provas mínimas que corroborem suas alegações, especialmente à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado. No presente caso, a parte autora sustenta que não anuiu com a contratação do empréstimo consignado objeto da controvérsia e que o contrato fora fraudado por terceiros, atribuindo ao banco falha na prestação do serviço.

Examinando os autos, observa-se que o apelante não apresentou documentos que evidenciem indícios mínimos de ausência de relação jurídica ou fraude, como, por exemplo, extratos bancários que pudessem demonstrar a inexistência de movimentações relacionadas ao contrato questionado. Tampouco foram trazidos elementos que demonstrassem a prática de conduta ilícita pela instituição financeira ou vício de consentimento na contratação. A ausência de tais provas impede que se reconheça a nulidade do contrato apenas com base nas alegações do recorrente.

Tal entendimento encontra baliza no seguinte entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FATURAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS DA EXORDIAL. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença a quo que lhe foi desfavorável. Preenchidos os pressupostos recursais, o recurso deve ser conhecido. Destaco que a lide constante nos autos é decorrente de típica relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sendo a parte autora enquadrada como consumidora e a requerida como prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC. Não obstante a lide versar acerca de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a fim de dar consistência à tese expendida na inicial, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A parte autora afirma ter sido cobrada indevidamente por anuidade de cartão de crédito. Todavia, a narrativa inicial não encontra amparo na prova produzida nos autos. Explico. A anuidade consubstancia-se em uma tarifa cobrada pela prestação de serviços como administração, manutenção, gerenciamento e monitoramento do cartão. E as faturas colacionadas pela parte autora (fls. 166/221) demonstram de forma contínua a efetiva utilização do cartão de crédito, o que gera a cobrança da anuidade. Assim, não há como se concluir pela prática de ato ilícito pela parte recorrida. E à míngua de ato ilícito, não há que se falar em indenização. Logo, como forma de otimizar o julgamento colegiado, entendo que, no mérito, a sentença combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nos termos expostos, conheço do Recurso Inominado e nego provimento. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrentes, os quais arbitro em 10 % do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça. É como voto. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 06017280920248047500 Tefé, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/08/2024)

Por outro lado, a parte apelada, Banco Bradesco S.A., apresentou documentos que conferem presunção de validade à contratação, incluindo o contrato firmado com o autor, acompanhado da impressão digital do mesmo e da assinatura de duas testemunhas. Ressalte-se que, embora o contrato não contenha assinatura a rogo, o que seria recomendável em situações envolvendo partes analfabetas, o instrumento foi subscrito por duas testemunhas, sendo uma delas o próprio filho do apelante, José Nilton Miranda Dias, cuja identidade foi confirmada por meio de documento oficial anexado aos autos. A ausência de assinatura a rogo, neste caso, não tem o condão de infirmar a validade do contrato, haja vista a presença de elementos formais que reforçam a regularidade da avença.

Cumpre destacar que, nas hipóteses em que a parte contratante é analfabeta, a assinatura a rogo, embora prevista no artigo 595 do Código Civil como medida de segurança, não é elemento indispensável para a validade do contrato, desde que outros elementos probatórios demonstrem a anuência e a regularidade da relação jurídica. No caso em análise, a presença de duas testemunhas, uma delas com vínculo familiar próximo ao recorrente, corrobora a higidez do ato jurídico, afastando qualquer presunção de irregularidade.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tal pleito pressupõe a existência de cobrança indevida e má-fé do credor. Todavia, não há nos autos qualquer elemento que indique a prática de má-fé ou conduta dolosa por parte do banco. Pelo contrário, a instituição financeira demonstrou ter agido em conformidade com os parâmetros legais e contratuais, inexistindo qualquer irregularidade que autorize a restituição na forma pleiteada.

No tocante à reparação por danos morais, ressalta-se que, para sua configuração, é indispensável a comprovação de efetiva ofensa a direitos da personalidade, como abalo à honra, à dignidade ou à imagem. A mera alegação de desconhecimento do contrato, sem provas robustas de fraude ou prática abusiva, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável. No presente caso, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte recorrida que tenha causado prejuízo moral ao recorrente. A conduta do banco, ao contrário, pautou-se pela observância das normas contratuais e legais, não havendo que se falar em violação aos direitos da personalidade do apelante.

Por fim, salienta-se que a hipervulnerabilidade alegada pelo recorrente, enquanto consumidor idoso e analfabeto, embora seja um aspecto relevante, não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito por ele invocado. Em casos como o presente, em que a instituição financeira apresenta documentação robusta que confere presunção de legitimidade à relação jurídica, cabe à parte autora demonstrar elementos concretos que desconstituam essa presunção, o que não ocorreu.

Vejamos se não é este o entendimento adotado em nossa jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANALFABETO - INSTRUMENTO PARTICULAR - ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE DA FORMALIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. - Os contratos firmados por analfabetos, em regra, além da forma escrita, exigem certos requisitos especiais, como a formalização por escritura pública, ou, se por documento particular, via de assinatura "a rogo" na presença de duas testemunhas - O analfabetismo não é causa presumida de invalidade dos pactos, pela falta de requisito formal, e não determina incapacidade para os atos da vida civil, esta causa de nulidade contratual, sendo assegurada, ao analfabeto, a liberdade de contratar - Restando comprovado que o ajuste fora firmado pela própria autora, por meio de aposição da sua digital, bem como, também por duas testemunhas, torna-se válido o empréstimo consignado - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50016521720218130123, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

Dessa forma, considerando que o Banco Bradesco S.A. comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e que inexistem provas nos autos que sustentem as alegações de fraude ou vício de consentimento, não há como acolher os pedidos formulados pelo apelante. A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos elementos probatórios dos autos.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, com a consequente manutenção dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte autora. Considerando que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024